Tribunal: TJBA
Processo: 8076254-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8076254-88.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: RENILDA SANTANA SUZARTH Advogado(s): FERNANDA MARIA COSTA CERQUEIRA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRESCRIÇÃO DECENAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação ordinária, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais em razão de descontos em conta corrente referentes a empréstimo não contratado e reconhecendo a falsidade da assinatura aposta no suposto contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se ocorre prescrição da pretensão de discutir descontos indevidos decorrentes de contrato bancário não celebrado; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde pelos danos morais e materiais resultantes de fraude cometida por terceiro mediante utilização de documento falso e assinatura falsificada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil às pretensões de revisão, declaração de inexistência de débito e repetição de indébito decorrentes de contratos bancários, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais estaduais e orientação do STJ. 4. A prova pericial grafotécnica conclui pela falsidade da assinatura atribuída à autora, demonstrando, de forma técnica e minuciosa, a incompatibilidade entre os padrões gráficos apresentados e a assinatura constante do contrato juntado pelo banco. 5. A inexistência de contratação válida afasta a legitimidade dos descontos realizados e caracteriza falha na prestação do serviço bancário, já que a instituição financeira não adota os cuidados necessários para verificar a autenticidade dos documentos apresentados. 6. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, conforme tese firmada no Tema 466 e no REsp 1.197.929/PR (art. 543-C do CPC). 7. A fraude perpetrada por terceiro configura fato gerador de dano moral indenizável, sendo adequado e proporcional o valor arbitrado em R$ 6.000,00, conforme a gravidade da ofensa e os parâmetros jurisprudenciais. 8. Inexiste interesse recursal quanto à repetição do indébito e à compensação de valores, pois a sentença não determinou a repetição e explicitamente ordenou a compensação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. Aplica-se o prazo prescricional decenal às ações que discutem contratos bancários e alegam descontos indevidos decorrentes de contratação não comprovada. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraude praticada por terceiro com utilização de documentos falsos, por constituir fortuito interno. 3. A comprovação pericial de falsidade de assinatura afasta a existência de vínculo contratual e legitima a condenação por danos morais quando decorrentes de descontos indevidos. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8076254-88.2022.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Banco Mercantil do Brasil S/A e, como apelada, Renilda Santana Suzarth. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, rejeitada a preliminar, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça